Tribunal: TJPA
Processo: 0807659-55.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807659-55.2022.8.14.0401

APELANTE: MANOEL VICTOR SOUZA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. CORROBORAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. APREENSÃO DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. ALEGAÇÃO DE PROVA FORJADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA DEFESA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DISPENSA OU REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NESTA FASE. ANÁLISE DA CONDIÇÃO FINANCEIRA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.”

I. Caso em Exame

Trata-se de apelação criminal interposta por MANOEL VICTOR SOUZA DOS SANTOS contra a sentença que o condenou pela prática do crime tipificado no Artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas). A sentença fixou a pena definitiva em 3 (três) anos, 3 (três) meses e 11 (onze) dias de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistindo em prestação de serviços à comunidade e multa pecuniária no valor de R$ 710,00.

II. Questão em discussão

Pedido de
absolvição por insuficiência de provas
, alegando que a condenação se baseou unicamente nos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão, os quais deveriam ser valorados com cautela por não terem sido corroborados por outras provas.

Pedido de
dispensa ou redução da pena de prestação pecuniária
, argumentando a suposta hipossuficiência financeira do acusado, a natureza "extremamente subjetiva" do valor fixado e a desproporcionalidade em relação à sua realidade econômica.

III. Razões de decidir

A tese defensiva de
insuficiência de provas não merece acolhimento
.

A
materialidade do crime
de tráfico de drogas encontra-se devidamente comprovada pelos Laudos Toxicológicos, que confirmaram que as substâncias apreendidas eram maconha e cocaína.

A
autoria delitiva
foi considerada suficientemente comprovada pelas provas testemunhais produzidas durante a instrução criminal, em especial os
depoimentos dos policiais militares
que participaram da operação.

Os depoimentos dos policiais militares foram
uníssonos e convergentes
ao relatar que o acusado empreendeu fuga ao avistar a viatura, dispensou uma bolsa contendo drogas e foi alcançado, sendo encontrada consigo certa quantidade de entorpecente. As circunstâncias da fuga e do descarte da bolsa com drogas também corroboram a versão policial.

A versão do acusado, negando a autoria e alegando que a droga foi forjada pelos policiais,
não encontrou respaldo
nas demais provas. A simples alegação de negativa de autoria, isolada, não afasta o fato delituoso quando confrontada com o conjunto probatório.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que o
depoimento de policiais possui valor probante
, especialmente quando colhido em Juízo sob o crivo do contraditório e em consonância com as demais provas dos autos. Os atos praticados pelos policiais gozam de presunção de veracidade e legitimidade, que só é afastada mediante motivos concretos demonstrados pela defesa, o que não ocorreu.

A tese da defesa sobre a "hipervulnerabilidade" da palavra do réu e a dificuldade de provar a inocência ("prova diabólica")
não é suficiente para desconsiderar a prova produzida quando há corroboração
, como no presente caso, onde a prova não se resume à palavra dos policiais, mas é corroborada pela apreensão da substância entorpecente na posse do acusado.

Para a configuração do crime de tráfico de drogas,
basta a prática de qualquer das condutas descritas no Artigo 33
, como "trazer consigo" ou "guardar", o que restou demonstrado.

O conjunto probatório coeso, formado pelos depoimentos consistentes dos policiais e a prova pericial, é
robusto e suficiente para embasar o decreto condenatório
. Não há dúvidas razoáveis que justifiquem a absolvição com base na insuficiência de provas.

A
prestação pecuniária
, no contexto da substituição da pena privativa de liberdade, é uma medida legalmente prevista. Sua aplicação está fundamentada nos autos e o valor fixado (R$ 710,00) está abaixo do mínimo legal previsto no artigo 45, § 1º, do Código Penal, não havendo ilegalidade em sua imposição.

A
dispensa da prestação pecuniária não possui previsão legal
.

A alegação de insuficiência financeira para arcar com a prestação pecuniária é uma
questão a ser avaliada pelo Juízo da Execução Penal
, cabendo a este a análise aprofundada das condições financeiras para fins de cumprimento ou parcelamento. A substituição da pena restritiva por outra medida não pode ser realizada de ofício em sede de recurso exclusivo da defesa.

IV. Dispositivo e tese

Ante o exposto, a decisão foi de
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos, conforme a fundamentação.

Dispositivos relevantes
: Art. 33 da Lei n.º 11.343/2006; Artigo 45, § 1º do Código Penal.

Julgados relevantes
:

STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022

AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022

TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00101151620198140401 22109110, Relator .: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 09/09/2024, 2ª Turma de Direito Penal

TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00076506220198140036 23397585, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 11/11/2024, 1ª Turma de Direito Penal

·

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08028827920218140201 26383218, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 14/04/2025, 3ª Turma de Direito Penal)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0807659-55.2022.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

2.ª VARA CRIMINAL DO DISTRITO DE ICOARACI, COMARCA DE BELÉM

APELANTE: MANOEL VICTOR SOUZA DOS SANTOS

DEFENSOR PÚBLICO: FRANCISCO JOSÉ PNHO VIANA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta conjuntamente por
MANOEL VICTOR SOUZA DOS SANTOS,
em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2.ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci, da Comarca de Belém, que os condenou nas
sanções previstas no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico de drogas), fixando-lhes a pena de 3 (três) anos, 3 (três) meses e 11 (onze) dias de reclusão e pagamento de 333 (trezentos e trinta e três), a ser cumprido inicialmente em regime aberto.

A denúncia foi oferecida em face de
MANOEL VICTOR SOUZA DOS SANTOS
, que estava sendo investigado como suposto autor do crime tipificado no
Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, que trata do tráfico de drogas.

Os fatos narrados na denúncia indicam que, em 05 de maio de 2022, policiais militares em ronda em Outeiro avistaram o indiciado e, ao perceberem a viatura, ele empreendeu fuga. Foi alcançado pelos policiais militares e com ele foi encontrada droga apreendida em duas pequenas bolsas, onde guardava e tendo consigo substância entorpecente sem autorização legal, para fins de comercialização.

A denúncia foi recebida no dia 25 de maio de 2022.

Após o recebimento da denúncia, foi determinado que o denunciado fosse citado/notificado para responder à acusação por escrito, no prazo de 10 dias.

A
Defensoria Pública
apresentou a
Defesa Preliminar à Acusação
. Nesta peça, a defesa declarou que não havia preliminares a serem arguidas naquele momento e que discordava dos termos da denúncia, reservando-se o direito de detalhar sua contrariedade nas alegações finais. A defesa arrolou as mesmas testemunhas do Ministério Público e pediu a rejeição da denúncia com base no art. 55, § 4º da Lei de Drogas (julgamento antecipado da lide).

Em 14 de março de 2023, a juíza proferiu uma decisão interlocutória analisando a defesa preliminar. A juíza entendeu que as questões levantadas pela defesa se referiam ao mérito da ação penal, que seriam dirimidas durante a instrução criminal. A juíza
rejeitou o pedido de absolvição sumária
, argumentando que, neste momento, vigora o princípio do
in dubio pro societate
e que as provas eram frágeis e inconclusivas para uma absolvição sumária. A produção de provas requerida pelas partes foi deferida.

Uma
Audiência de Instrução e Julgamento
foi designada para o dia 27 de junho de 2023. Apenas uma das testemunhas de acusação estava presente, enquanto outras duas estavam ausentes. O acusado não foi intimado pois o oficial de justiça não encontrou o número da residência no endereço fornecido. A audiência foi remarcada para 12 de setembro de 2023, e o Ministério Público apresentou um novo endereço em 04 de setembro de 2023, mas a intimação neste novo endereço também não foi bem-sucedida, pois o acusado não foi encontrado.

A
Audiência de Instrução e Julgamento
finalmente ocorreu em
18 de setembro de 2023.
Durante a audiência, foram ouvidas as testemunhas Antônio Tamasauskas Filho, Michel Lima Leal e Roberto Gouveia de Souza, e foi realizado o interrogatório do acusado, onde negou a autoria. Ao final da audiência, as partes foram instruídas a apresentar
Alegações Finais por Memoriais
.

Nas
Alegações Finais
, o Ministério Público pugnou pela procedência da denúncia e a condenação do acusado, reforçando a robustez das provas de materialidade e autoria. A Defensoria Pública requereu a absolvição do acusado, alegando insuficiência de provas, principalmente pela fragilidade e hipervulnerabilidade da palavra do acusado contra a dos policiais, argumentando que a condenação se baseava unicamente nos depoimentos dos agentes que efetuaram a prisão, sem corroboração externa suficiente. Alternativamente, a defesa pediu a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas) e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a dispensa ou redução da pena pecuniária.

Em
18 de março de 2024
, a Magistrada a quo prolatou a
sentença condenatória.
Na dosimetria da pena, a juíza considerou as circunstâncias judiciais, fixando a pena-base em 4 anos de reclusão e 500 dias-multa. Foi reconhecida a causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06) em 1/6. A pena resultou em 3 anos e 4 meses de reclusão e 360 dias-multa. Após a detração do período de prisão cautelar (05.05.2022 a 23.05.2022), a pena definitiva foi fixada em
3 (três) anos, 03 (três) meses e 11 (onze) dias de reclusão
e
333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
. O regime inicial de cumprimento de pena foi o aberto. Foi aplicada a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

A Defensoria Pública interpôs
recurso de apelação
em
09 de abril de 2024
. No recurso, a defesa reiterou o pedido de absolvição ou redução da pena por fragilidade das provas baseadas unicamente em depoimentos policiais, e solicitou a dispensa ou redução da pena de prestação pecuniária.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões
em
09 de julho de 2024
, pugnando pelo não provimento do recurso defensivo e a manutenção integral da sentença.

A Procuradoria, em parecer datado de 23 de julho de 2024, manifestou-se pelo conhecimento do recurso. No mérito, opinou pelo não provimento do apelo defensivo.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como pressupostos recursais
objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como pressupostos recursais
subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DO MÉRITO

I - DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de conteúdo variado e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada.

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de
MANOEL VICTOR SOUZA DOS SANTOS
, buscando sua absolvição sob a alegação de insuficiência de provas.

A defesa argumenta que a condenação se baseou
unicamente nos depoimentos dos policiais militares
que efetuaram a prisão em flagrante, os quais, segundo a defesa, deveriam ser valorados com cautela, especialmente por não terem sido corroborados por outras provas, configurando uma "prova diabólica" contra o acusado. A defesa também menciona a fragilidade da prova pela suposta violação de domicílio e ausência de justa causa para a revista pessoal.

Analisando o conjunto probatório coligido aos autos, entendo que a tese defensiva de insuficiência de provas não merece acolhimento.

A
materialidade do crime
de tráfico de drogas encontra-se devidamente comprovada. O Auto de Apreensão e Apresentação e os Laudos Toxicológicos (Provisório nº 2022.01.001385-QUI e Definitivo nº 2023.01.000742-QUI) confirmaram que as substâncias apreendidas eram
maconha e cocaína
, capazes de causar dependência.

Quanto à
autoria delitiva
, a sentença a considerou suficientemente comprovada pelas provas testemunhais produzidas durante a instrução criminal. As testemunhas ouvidas foram os
policiais militares
Antonio Tamasauskas Filho, Michel Lima Leal e Roberto Gouveia de Souza, que participaram da operação que levou à apreensão da droga e à prisão do acusado.

A
versão apresentada pelo acusado em seu interrogatório judicial
, negando a autoria e alegando que a droga foi forjada pelos policiais em sua casa após ser agredido,
não encontrou qualquer respaldo
nas demais provas produzidas nos autos. O acusado não trouxe aos autos qualquer prova testemunhal ou documental que contradissesse os depoimentos dos policiais. A simples alegação de negativa de autoria, isolada, não afasta o fato delituoso quando confrontada com o conjunto probatório.

A tese da defesa sobre a "hipervulnerabilidade" da palavra do réu contra a do policial, e a dificuldade de provar a inocência ("prova diabólica"), embora levante uma questão relevante sobre a dinâmica processual, não é suficiente para desconsiderar a prova produzida quando há
corroboração
. No presente caso, a prova não se resume
apenas
à palavra dos policiais, mas é
corroborada pela apreensão da substância entorpecente
na posse (ou logo após ter sido dispensada por) do acusado, conforme o laudo toxicológico. As circunstâncias da fuga e do descarte da bolsa com drogas também corroboram a versão policial.

Ademais, para a configuração do crime de tráfico de drogas, não é necessária a prova da venda; basta a prática de qualquer das condutas descritas no Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, como "trazer consigo" ou "guardar", o que, segundo o conjunto probatório, restou demonstrado.

Dessa forma, as provas colhidas durante a instrução criminal, em especial os depoimentos consistentes e harmônicos dos policiais militares, somados à prova pericial da apreensão das drogas, formam um
acervo probatório robusto e suficiente para embasar o decreto condenatório
. Não há dúvidas razoáveis que justifiquem a absolvição com base na insuficiência de provas.

A testemunha PM Antônio Tamasuskas Filho declarou em juízo:

“(...) Que, no dia dos fatos, estavam em ronda na área de Outeiro, momento em que, ao adentrarem na rua do Amor, o acusado, que estava na companhia de uma pessoa não identificada, empreendeu fuga ao avistar a viatura policial. O depoente informou que, no momento da perseguição, o acusado dispensou uma bolsa pequena, contendo drogas, para dentro de uma residência. A testemunha relatou que, após alcançarem o acusado e realizarem a busca pessoal, fora encontrada com o acusado uma segunda bolsa contendo drogas. A testemunha deixou consignado que foi constatado através de uma moça, que se identificou como companheira do acusado, que o acusado residia na residência na qual jogou a primeira bolsa contendo drogas. Por fim, informou reconhecer o acusado presente na audiência.”

Trecho extraído da sentença.

Prosseguindo, temos o depoimento da PM Michel Lima Leal que narrou:

“[...]
que, no dia dos fatos, estavam em ronda na área do Outeiro,
momento em que, ao adentrarem na rua do Amor, o acusado, que estava na companhia de um indivíduo não identificado, empreendeu fuga ao avistara a viatura policial. A testemunha relatou que, durante a abordagem e revista pessoal, foi encontrada certa quantidade de drogas com o acusado. O depoente informou que, pouco antes do acusado ser alcançado, ele jogou uma bolsa contendo drogas para cima de um telhado de uma residência.
O depoente deixou consignado que o acusado admitiu que residia na residência na qual foi jogada a bolsa contendo droga. Por fim, informou reconhecer o acusado presente na audiência.
”

Trecho extraído da sentença.

A testemunha PM Roberto Gouveia de Souza narrou:

“(...)
que, no dia dos fatos, estavam em ronda na área de Outeiro, momento em que, ao adentrarem a rua do Amor, visualizaram um grupo de pessoas, no qual o acusado estava inserido. Informou que, ao avistarem a viatura policial, empreenderam fuga.
A testemunha relatou que, no momento da perseguição, o acusado arremessou uma bolsa pequena contendo drogas para dentro de uma residência. O depoente informou que, após alcançarem o acusado e realizarem a busca pessoal, fora encontrada com o acusado uma segunda bolsa contendo drogas.
A testemunha deixou consignado que foi constatado através de uma moça, que se identificou como companheira do acusado, que o acusado residia na residência na qual jogou a bolsa contendo drogas. Por fim, informou reconhecer o acusado presente na audiência. (...)”.

Trecho extraído da sentença.

É pacífico o entendimento jurisprudencial, tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto no Supremo Tribunal Federal, de que
o depoimento de policiais possui valor probante
, especialmente quando colhido em Juízo sob o crivo do contraditório e em consonância com as demais provas dos autos. Os atos praticados pelos policiais no exercício de suas funções gozam de presunção de veracidade e legitimidade. Tal presunção só é afastada mediante motivos concretos que coloquem em dúvida a veracidade de suas declarações, ônus que cabe à defesa demonstrar.

No presente caso, os depoimentos dos policiais militares foram
uníssonos e convergentes
em relatar as circunstâncias da prisão. Eles narraram que o acusado empreendeu fuga ao avistar a viatura, dispensou uma bolsa contendo drogas e foi alcançado, sendo encontrada com ele certa quantidade de entorpecente. Uma testemunha policial mencionou que a companheira do acusado confirmou que ele residia na casa onde a bolsa foi descartada.

Nesta esteira, entende a jurisprudência do C. STJ:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte,
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

"os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie"

(AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)

Assim, a tese de absolvição encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, comprovando que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

II - DO AFASTAMENTO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA

A defesa pleiteia também a dispensa da pena restritiva de direito de prestação pecuniária ou, subsidiariamente, a sua redução. O argumento central para este pedido é a suposta hipossuficiência financeira do acusado, a natureza "extremamente subjetiva" do valor fixado e a desproporcionalidade em relação à sua realidade econômica.

A sentença de primeiro grau condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas (Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Após a dosimetria, a pena privativa de liberdade definitiva foi fixada em 3 (três) anos, 03 (três) meses e 11 (onze) dias de reclusão, em regime aberto. A pena privativa de liberdade foi então substituída por penas restritivas de direitos, consistindo em prestação de serviços à comunidade e multa pecuniária no valor de R$ 710,00 (setecentos e dez reais).

Entendo que a prestação pecuniária, no contexto da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, é uma medida legalmente prevista e sua aplicação está fundamentada nos autos. A consideração da situação econômica do réu, conforme as fontes indicam, foi realizada no cálculo do dia-multa, que serve de base para a pena pecuniária substitutiva.

Neste sentido:

“LEIS EXTRAVAGANTES. APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DISPENSA. RECURSO DESPROVIDO. I . Caso em exame 1. A defesa apela contra a sentença que condenou Washington dos Santos Lopes pelo crime de Tráfico de Drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), com a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de R$ 710,00. II. Questão em discussão 2. A defesa alega: 2.1 Dispensa da pena restritiva de direitos, sob o argumento de que o recorrente não possui condições financeiras para arcar com a prestação pecuniária. 2.2 Subsidiariamente, a redução do valor arbitrado, argumentando que o montante compromete sua subsistência. III. Razões de decidir 3. A prestação pecuniária foi fixada abaixo do valor mínimo previsto no artigo 45, § 1º, do Código Penal, não havendo ilegalidade na imposição da pena.

4. A dispensa da pena restritiva de direitos não encontra amparo legal, sendo a análise da impossibilidade de pagamento uma questão a ser avaliada pelo Juízo da Execução Penal.

5. A substituição da pena restritiva por outra medida não pode ser realizada de ofício em sede de recurso exclusivo da defesa, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores.

IV. Dispositivo e tese

1. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento: A dispensa da prestação pecuniária não possui previsão legal. Eventual impossibilidade de cumprimento da pena deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, sendo vedada a substituição da pena restritiva de direitos por outra medida em sede de recurso exclusivo da defesa.

Dispositivos relevantes: artigo 45, § 1º do CPB e artigo 50 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00101151620198140401 22109110, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 09/09/2024, 2ª Turma de Direito Penal; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00076506220198140036 23397585, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 11/11/2024, 1ª Turma de Direito Penal.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08028827920218140201 26383218, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 14/04/2025, 3ª Turma de Direito Penal)

Portanto, a alegação de insuficiência de provas para a fixação da pena pecuniária ou a sua desproporcionalidade, embora levante questões relevantes sobre a condição do apenado, não encontra amparo para a sua dispensa ou redução nesta fase recursal, uma vez que a pena foi fixada dentro dos parâmetros legais e considerando os elementos disponíveis, cabendo ao Juízo da Execução a análise aprofundada das condições financeiras para fins de cumprimento ou parcelamento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo-se a r. sentença condenatória em todos os seus termos, conforme a fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 07/07/2025